Tribunal: TJES
Processo: 5026139-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026139-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO LINO DE JESUS e outros
RECORRIDO: ELIANA TEREZA CHRISTE MOSCON
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026139-61.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: EDUARDO LINO DE JESUS, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: ELIANA TEREZA CHRISTE MOSCON
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso da 1ª parte ré não conhecido em razão da intempestividade. Recurso da 2ª ré conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPEJO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO PARA O NOME DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO 1º RÉU INTEMPESTIVO. RECURSO DA 2ª RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
a Requerente ELIANA TEREZA CHRISTE MOSCON ajuizou a presente ação em face de EDUARDO LINO DE JESUS e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA afirmando, em breve síntese, que o requerido EDUARDO ocupa um imóvel de sua propriedade e que deixou de efetuar o pagamento das contas de energia elétrica, o que lhe motivou a quitar o débito e requerer a transferência para o seu nome e o desligamento do padrão de energia junto a EDP. Reclama a autora que a requerida EDP efetuou a instalação de novo relógio no imóvel em nome do requerido EDUARDO, sem que houvesse qualquer contrato ou autorização para tanto, pretendendo que a concessionária desligue o relógio e transfira a titularidade do medidor, bem como que o requerido EDUARDO seja condenado a lhe ressarcir pelo pagamento das faturas de energia elétrica.
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformadas, as partes rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da questão processual relativa à ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Por força do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso inominado será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No presente caso, é possível notar que a parte ré (
EDUARDO LINO DE JESUS)
foi intimada do ato sentencial no dia 09/06/2023, conforme comprovante de rastreamento do AR de intimação id nº 26008441. No entanto, o recurso inominado foi interposto somente em 28/07/2023, quando já decorrido o prazo. Apesar da
alegação da parte ré de que somente o comprovante de rastreamento dos correios não é suficiente para comprovar que houve a sua intimação pessoal, entende-se como válida a intimação, pois trata-se de dados retirados dos sites dos Correios com a informação de “entregue”. E, considerando que o AR foi encaminhado para o endereço da parte ré, não se vislumbra nulidade da intimação, na medida em que “
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado”
(Art. 274, Parágrafo único, do CPC)
.
Dessa forma, não se conhece do recurso, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC.

(4).
Em análise do recurso interposto pela 2ª ré (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA), entende-se que a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem.

(5).
A parte ré alega a impossibilidade de transferência de titularidade da instalação para o nome da autora em razão das demais ações que tramitam vinculadas a este feito. Afirma que nos autos de nº 5030217-98.2022.8.08.0024 foi determinado que a titularidade da instalação fosse transferida para o réu
EDUARDO LINO DE JESUS, de modo que, caso a transfira para o nome da parte autora, estará descumprindo determinação judicial dos aludidos autos. Apesar da alegação da parte ré, mantém-se a sentença objurgada, na medida em que, nestes autos (processo nº 5026139-61.2022.8.08.0024), restou determinado o despejo do réu Eduardo, o que anula o referido tópico da determinação judicial proferida nos autos de nº
5030217-98.2022.8.08.0024 e
torna desnecessária a manutenção da titularidade nome do Sr. Eduardo. Assim, deve ser realizada a transferência de titularidade da instalação para o nome da autora.

(6).
Ademais, no que se refere aos débitos pretéritos, vê-se que a parte autora não se valeu dos serviços de energia elétrica disponibilizados no período em que o imóvel estava locado. Desse modo, tem-se que a cobrança dos débitos deve ser direcionada ao réu Eduardo, conforme determinado em sentença, vez que o fornecimento de energia é
propter personam
, isto é, os débitos decorrentes de serviços de energia elétrica são configurados como obrigação de caráter pessoal. A título de reforço, de acordo com o entendimento do tema firmado no âmbito da jurisprudência do STJ, os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. Dessa forma, determina-se que as cobranças sejam direcionadas à autora somente no que se refere aos débitos originados após o despejo do locatário.

(7).
Por fim, destaca-se que, ao contrário do que alega a parte ré, não há impedimento para que haja a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica, desde que a suspensão decorra de débito atual.

(8). Da conclusão.
RECURSO DO 1º RÉU
(EDUARDO LINO DE JESUS)
NÃO CONHECIDO
, em razão da intempestividade.
RECURSO DA 2ª RÉ
(EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA)
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
as partes rés/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
No entanto, no que se refere ao 1º réu, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)